Tribunal: TJPA
Processo: 0825326-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825326-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANILO MACHADO SOARES

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de crime análogo à injúria preconceituosa em razão de origem, com pedido de trancamento da ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa, tendo em vista a inexistência de elementos probatórios mínimos e supostas nulidades na fase investigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, diante de alegações de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e nulidades na fase investigatória, quando tais matérias não foram previamente analisadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade, atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou inépcia absoluta da denúncia.

4. As alegações relativas à denúncia e ao mérito da imputação devem ser analisadas no curso da ação penal e, inicialmente, pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A impetração apresenta argumentos que demandam dilação probatória e apreciação aprofundada de matéria fática, o que não se compatibiliza com os limites da via mandamental.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a apreciação direta do habeas corpus por instância superior sem manifestação do juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é meio adequado para o exame de alegações que demandem análise probatória ou que não tenham sido previamente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, inadmissível quando ausente flagrante ilegalidade evidente ou inépcia absoluta da denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 157, 395, I e III, e 396-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, advogado regularmente constituído (Id. 31718455), em favor de DANILO MACHADO LOPES, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Bragança, nos autos da ação penal nº 0803374-60.2024.8.14.0009, na qual o paciente figura como acusado da prática, em tese, de crime análogo à injúria preconceituosa em razão de origem.

A decisão impugnada decorre do recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público, fundada em elementos colhidos no inquérito policial nº 00512.2024.100051-4. Segundo consta, a denúncia teria sido aceita com base em narrativa apresentada pela suposta vítima, RAYKA HELENA PAES SOARES MOREIRA, sem, contudo, apresentar robustez probatória ou descrição individualizada dos fatos, conforme alegado na petição inicial (Id. 31718453).

Em suas razões, o impetrante sustenta a inépcia da denúncia, por ausência de descrição individualizada da conduta, omissão de circunstâncias essenciais e ausência de justa causa, violando os arts. 41 e 395, I e III, ambos do Código de Processo Penal.

Alega nulidades na fase investigativa, pela ausência de relatório conclusivo, diligências essenciais, e provas técnicas, bem como violação do art. 157 do CPP.

Aduz cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de acesso adequado ao conteúdo do inquérito policial e da falta de elementos mínimos que possibilitem a formulação de tese defensiva.

Alega ausência de justa causa, haja vista a inexistência de elementos mínimos de prova, como laudos, testemunhas presenciais ou acareações.

Requer, ao final, o trancamento da ação penal originária, por manifesta ausência de justa causa e inépcia formal da inicial acusatória.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Rômulo Nunes, na data de 26/11/2025, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas em 27/11/2025, tendo o Magistrado a quo esclarecido que:

“(...) A prática delituosa teria se dado em 27 de janeiro de 2024, quando a vítima contava com a idade de 16 (dezesseis) anos. Em 29 de julho de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia, pugnando pela condenação do acusado como incurso no art. 213 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2025. Citado, o paciente apresentou resposta escrita à acusação em 21 de novembro de 2025, com o feito atualmente aguardando a análise da defesa escrita apresentada pelo paciente. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, do HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, em razão do mesmo ter preenchido os requisitos para a sua admissibilidade. No mérito, somos pela denegação, do remédio constitucional impetrado pela Defesa do Paciente DANILO MACHADO SOARES, por não verificarmos motivos que, embasem o Trancamento da Ação Penal.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar na análise do pedido formulado, é necessário pontuar que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta, quando evidenciado de plano que não há justa causa para a persecução penal. Conforme jurisprudência consolidada, tal medida é reservada para situações em que seja patente a ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, a atipicidade da conduta imputada ao acusado, a presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, quando configurada a inépcia absoluta da peça acusatória, que inviabilize o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente têm destacado que o trancamento de ação penal pelo writ só é cabível quando a ilegalidade flagrante puder ser reconhecida sem necessidade de análise aprofundada de provas, o que se configura, portanto, como exceção ao princípio do devido processo legal e à regra de que as questões de mérito devem ser resolvidas no curso da instrução processual.

A propósito, cito recentíssimo precedente do STJ:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. CONFISSÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus no qual se busca o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, sustentando a falta de justa causa para a ação penal por ter sido a denúncia baseada apenas em depoimento de corréu, bem como a insuficiência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade do trancamento da ação penal em sede de habeas corpus com fundamento na alegada ausência de justa causa; (ii) a adequação da manutenção da prisão preventiva frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando há inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da inexistência de indícios de autoria ou de materialidade delitiva, ou da incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso concreto, pois a alegação de falta de justa causa depende de aprofundada análise probatória, incompatível com o rito sumário do habeas corpus, Além disso, o tribunal consignou que: "o próprio paciente confirmou seu envolvimento em grupo criminoso voltado para a prática de delitos patrimoniais, consistentes em roubos e extorsões, exsurgindo dos autos a gravidade concreta dos fatos a ele imputados". .

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta delituosa e a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a instrução criminal, evidenciando o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria adequadamente acautelada com a soltura do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (HC n. 848.020/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024.)" destaquei.

No caso sob análise, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, sob o fundamento de ela não descreve de maneira individualizada a conduta, não detalha o contexto fático, não especifica o modo de agir, a dinâmica dos fatos, o local, o horário, as circunstâncias, a motivação, não correlaciona a conduta com provas do IPL, não demonstra o elemento subjetivo do tipo, e se limita a reproduzir de forma genérica o conteúdo do inquérito, sem análise crítica ou concreta de elementos materiais.

Contudo, verifica-se dos autos que tais alegações constituem matéria preliminar que deve ser arguida, primeiramente na resposta escrita à acusação, conforme preconiza o artigo 396-A do Código de Processo Penal, verbis: "Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário."

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie, de forma clara e inequívoca, a existência de irregularidade flagrante capaz de justificar o trancamento da ação penal neste momento processual.

Ademais, o exame do conteúdo probatório e das condições de procedibilidade demandam análise mais aprofundada, própria da fase de instrução, não sendo apropriado seu enfrentamento na via estreita do habeas corpus.

Por outro lado, em consulta ao processo em 1º grau, o paciente apresentou sua resposta à acusação em 21/12/2025, na qual as questões alí debatidas serão submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau.

Assim, analisar diretamente esta matéria configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, conforme entendimento consolidado pelos tribunais pátrios. Vejamos:

"EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PLEITO NÃO APRECIADO PELA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA - SUPRESSÂO DE INSTÂNCIA - ORDEM NÃO CONHECIDA. Não tendo o Juízo de primeiro grau se pronunciado acerca do pleito formulado pelo impetrante, há óbice quanto a análise da questão por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não conhecida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.431269-0/000, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)."

"Ementa: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DOS ARGUMENTOS AQUI EXPOSTOS. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Criminal, Nº 53025159720248217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 17-10- 2024)"

No que tange às demais alegações defensivas notadamente, atipicidade da conduta, ausência de dolo, negativa de autoria e pleito de absolvição sumária, não se revela possível o seu conhecimento na presente via mandamental, por demandarem incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

Diante de tais considerações, e não vislumbrando qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, concluo pelo não conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para sua apreciação nesta instância superior.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025